Tribunal: TJDFT
Processo: 0713515-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO À LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA E EXAME PERICIAL. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO À AMEAÇA. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA. IN DUBIO PRO REO.

1. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal foram evidenciadas pelas palavras da vítima, que se apresentam harmônicas e coerentes em ambas as fases, sendo as lesões corporais ratificadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito.

2. Na hipótese em que não há prova corroborando a versão da vítima sobre suposta ameaça, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do réu por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP.

3. Recursos conhecidos e não providos.